Tribunal: TJES
Processo: 0023727-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023727-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO CULTURAL FRANCISCO E CLARA DE ASSIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO VALORES DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS INSERTAS NA SÚMULA Nº 523, DO STJ, E DO ART. 3º, DA EC Nº113/2021. RECURSO PROVIDO.

1. O
s valores a serem restituídos devidos pelo ente público a título de diferença das alíquotas de ICMS devem ser atualizados nos termos da Súmula nº 523, do e. STJ e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, de acordo com a EC nº 113/2021.

2. Apelação Cível provida. Sentença parcialmente reformada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0023727-24.2017.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Fundação Cultural Francisco e Clara de Assis

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória acolheu a pretensão autoral, para
“[...]
DECLARAR
o direito da Autora de recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica com a alíquota geral do Estado do Espírito Santo (atualmente de 17%);
2. CONDENAR
o Réu a restituir em favor da Autora os valores recolhidos a maior a título de ICMS incidente sobre energia elétrica (diferenças entre a alíquota de 25%, exigida pelo Réu, e a de 17%, reconhecida como legítima pelo STF), nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data do ajuizamento da ação, os quais devem ser corrigidos pelos mesmos índices exigidos pela Fazenda Pública Estadual em relação a cobrança de seus créditos em atraso.[...]”
(ID. 6681269, integrada pelo ato ID. 6681280)

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença
“[...]apenas para que seja estabelecida a forma de aplicação do índice de atualização do débito pela taxa Selic, considerando as disposições da Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de 2021[...]”.
(ID. 6681283)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6681735) e parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID. 6973760).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o inconformismo do apelante cinge-se na não incidência no caso vertente do disposto na Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de 2021 acerca da atualização da quantia a ser restituída correspondente à diferença entre os valores de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica consumida pela recorrida por meio da aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) e a alíquota de 17% (dezessete por cento) reconhecida como devida pelo Juízo.

Tem razão o recorrente, já que apesar de a sentença ter se pautado no enunciado Sumular nº 523, do e. STJ, em
9 de dezembro de 2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, em cujo art. 3º, consta expressamente que
“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, compatibilizando o teor da mencionada Súmula nº 523, do e. STJ com os termos do art. 3º, da EC nº113/2021, tem-se que no caso vertente os valores a serem restituídos devidos pelo ente público a título de diferença das alíquotas de ICMS acima relevadas devem ser atualizados nos termos da Súmula nº 523, do e. STJ e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, de acordo com a EC nº 113/2021.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e determinar que sobre a verba a ser restituída pelo apelante à recorrida incida atualização n
os termos da Súmula nº 523, do e. STJ e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.